Tribunal: STF
Processo: MI 635
Classe: MI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-06
Data de publicação: 2010-05-06

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO 
   DE EXISTÊNCIA DE VOTO CUJA MOTIVAÇÃO TEM FUNDAMENTO DISTINTO DO QUE 
   DETERMINOU O VOTO DO RELATOR. EMBARGOS REJEITADOS.
	É firme o 
   entendimento desta Corte no sentido de que não cabem embargos de 
   declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação 
   de obscuridade, omissão ou contradição, opostos com o objetivo de 
   modificar o julgado, visem ao reexame da matéria [ADI-ED n. 1.121, 
   Relator o Ministro MENEZES DIREITO, DJ de 1º.2.2008].
	Embargos de 
   declaração rejeitados.